Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Processo : 0719183-21.2022.8.07.0018 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (id. 52989944). À apelada TERRACAP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator